Tribunal: TJSP
Processo: 2144814-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Imissão de posse. Antecipação de tutela indeferida. Inconformismo. Acolhimento. A imissão de posse é ação real e baseada no título de propriedade, a qual restou comprovada e supera o juízo de ocupação do possuidor direto que não goza de nenhuma das modalidades de direitos gerais constitutivos. Notificação judicial do agravado devidamente aperfeiçoada. Aplicabilidade das

Ementa:
Agravo de instrumento. Imissão de posse. Antecipação de tutela indeferida. Inconformismo. Acolhimento. A imissão de posse é ação real e baseada no título de propriedade, a qual restou comprovada e supera o juízo de ocupação do possuidor direto que não goza de nenhuma das modalidades de direitos gerais constitutivos. Notificação judicial do agravado devidamente aperfeiçoada. Aplicabilidade das Súmulas 4 e 5 deste E. Tribunal de Justiça. Direito à posse plena, direta e exclusiva do imóvel evidenciado (art. 1.228 do Código Civil). Decisão reformada. Agravo provido.